Tribunal: TJES
Processo: 5007622-38.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007622-38.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ADRIANO MARCHIORI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007622-38.2022.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

RECORRIDO:
ADRIANO MARCHIORI

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A em face da sentença constante no id. 4782552, que julgou procedentes os pedidos do ora recorrido condenando a recorrente nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial e condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do ilícito. Condeno-a, ainda, a restituir a quantia indevidamente retida, no valor total de R$1.028,90 (um mil, vinte e oito reais e noventa centavos). Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação segundo os índices estabelecidos pela CGJES.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, com a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de dano morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4782556, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso entendo que não assiste razão, em parte, a recorrente.

Extrai-se dos documentos acostados aos autos que o reembolso devido ao recorrido tinha como data de vencimento o dia 23/03/2022, ou seja, 12 (doze) meses após a data prevista para o voo (id. 4782168).

A Lei 14.034/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em decorrência da pandemia da Covid-19, em seu art. 3º (com redação dada pelo Lei 14.174/2021) trouxe essa possibilidade para as companhias aéreas:

Art. 3º O
reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado,
observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Todavia, no mês do vencimento (março/2022), o recorrente recebeu apenas a quantia de R$ 1.028,90 (um mil, vinte e oito reais e noventa centavos), metade do valor devido.

Após frustradas tentativas de receber o restante do valor junto a recorrente, buscou a tutela do Poder Judiciário.

Não se desconhece do impacto gerado pela pandemia da Covid-19 nas Companhias Aéreas, tanto que diversas medidas foram adotadas para mitigar tais impactos, a exemplo da edição da Lei nº 14.034/2020 citada acima.

No entanto, a situação de excepcionalidade não é um “cheque em branco” que permite desconsiderar os direitos do consumidor.

Exatamente por isso foi estipulado pela legislação o prazo de 12 (doze) meses para que o reembolso fosse efetuado, prazo este que é conhecido da recorrente, já que citado por ela em suas razões recursais.

Contudo, restou nítido nos autos o descumprimento da recorrente ao comando legal citado acima (art. 3º, da Lei 14.034/2020), razão pela qual acertada a conclusão do juízo
a quo
ao condená-la a proceder com a devolução do valor devido ao recorrido.

Em relação a
fixação de indenização à título de dano moral
, é certo que está
possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa,
não podendo
, contudo,
configurar enriquecimento sem causa da parte
.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

In casu
, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
,

no entanto, analisando as circunstâncias e os documentos anexados aos autos, entendo
adequada a fixação deste na quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reformar a sentença apenas no tange ao valor da indenização por dano moral, fixando este em R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo, no mais, o entendimento da sentença recorrida.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)